Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009920-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES - CPF: 035.572.341-77 (AGRAVANTE), R. P. - CPF: 120.317.521-38 (AGRAVANTE), RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 021.650.951-31 (AGRAVADO), MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES - CPF: 035.572.341-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
–

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – INDÍCIOS DA PATERNIDADE DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – VERBA A SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos ressai indícios da paternidade do agravado, verifica-se a presença da verossimilhança das alegações da
parte
agravante
,
quanto à paternidade em relação ao menor, devendo, desta forma, contribuir com o sustento do
infante
.

À mingua da efetiva comprovação da capacidade financeira do alimentante, devem os alimentos
provisórios
ser fixados em observância aos critérios de necessidade, possibilidade e
razoabilidade.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009920-61.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

R. P.

AGRAVADO:

RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R. P. representado por MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES
contra a decisão proferida na
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (no 1004640-64.2024.8.11.0015)
proposta
em face de

RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos indícios suficientes da paternidade, conforme ID 143219730.

A parte agravante sustenta, em síntese, que diante do Princípio do

Melhor Interesse da Criança não há que se falar, nesta fase processual, em comprovação
acerca da paternidade, mas apenas a verossimilhança das provas para com os fatos articulados na exordial.

Assevera que os prints das conversas trocadas entre o agravado e a representante da parte agravante são reveladores, pois dão conta da prévia existência de relação afetiva e sexual entre o requerido e a genitora do autor.

Alega que o presente caso se mostra em consonância com alguns julgados colacionados, uma vez que o indeferimento dos alimentos provisórios influenciará diretamente na qualidade de vida do agravante até o deslinde do processo, ocasionando consequências irreversíveis.

Por fim, requer
seja
deferi
do
o pedido de fixação dos alimentos provisórios no valor de 92,07% (noventa e dois inteiros e sete centésimos por cento) do salário-mínimo vigente, de modo a afastar prejuízos irreparáveis quanto ao sustento do agravante.

A liminar postulada foi
deferida
parcialmente

para fixar alimentos provisórios em favor da parte agravante em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente
,

consoante
ID
210327155
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão no
ID

21
214164691
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
dout
o
Procurador
José Antônio Borges Pereira
, opina pelo
provimento
do
recurso
de agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida
(
ID
218690659)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009920-61.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

R. P.

AGRAVADO:

RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
R. P. representado por MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES
ajuizou
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
em desfavor de
RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
n
a
qual
fo
i

indeferido o pedido de fixação de alimentos provisórios, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos indícios suficientes da paternidade
.

Afirmou na inicial que

MAYARA FERNANDES DOS SANTOS PAES e RUBENS XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA tiveram relacionamento amoroso, sendo que deste, adveio o nascimento d
o
infante,
ora agravante
, nascid
o
em 10/07/2023, conforme certidão de nascimento em anexo.

Aduziu que o

r
equerido
,
apesar de reconhecer afetivamente a paternidade,
se negou
a prestar qualquer auxílio material, recusando-se, inclusive, em registrar o menor
,
ficando todas as despesas inerentes à sua criação, a cargo da genitora.

Assim,
propôs a presente
requerendo
a fixação liminar
dos alimentos (confirmando-a ao final) em favor da infante, acrescidos, quando necessário, de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas e desde que não fornecidas pelo Poder Público, como, por exemplo: consultas médicas e odontológicas, material escolar,
medicamentos etc.

P
ois bem.

É cediço que a pretensão do agravante encontra amparo na Lei no 11.804/2008 que regulamenta o direito aos alimentos com fundamento em indícios da paternidade do requerido e, a despeito de não se tratar de alimentos gravídicos, plenamente aplicável ao caso dos autos em que se investiga a paternidade do agravado em relação ao menor
R. P
.

Nesse sentido, a redação do art. 6o da Lei no 11.804/2008 estabelece que:

“
Art. 6o Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.
”

Desse modo, o mesmo raciocínio pode ser aqui aplicado. Assim, reanalisando a causa posta,
não há dúvida acerca d
a existência de fortes indícios da paternidade do
agravado
.

Isto porque, no caso, a parte agravante acostou aos autos documentos que corroboram a alegação de que existem indícios que apontem grau de intimidade das partes do qual se possa inferir a paternidade,
conforme
prints
de conversa de
whatsapp
, vejamos:

Assim, no caso em tela, os indícios da paternidade se materializam em conversas registradas no aplicativo de WhatsApp, conforme colacionada acima, onde o próprio agravado em uma das respostas, afirma “nosso” ao se direcionar à fala da representante do agravante quando alega “meu filho vai crescer”.

Deveras, concluindo por estar presentes indícios da paternidade do agravado em relação ao menor/agravante, considerando as necessidades presumidas do infante
R. P.
,
com menos de 01 (um)
de idade, considerando que ambos os genitores devem ser responsáveis pelo sustento do filho,
há que ser mantida a liminar recursal que arbitrou os
alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo
vigente
, acrescido de metade das despesas extraordinárias.

Neste momento, diante das circunstâncias dos presentes autos e ainda por não se ter caracterizada a efetiva capacidade do agravado, tal valor se mostra razoável para garantir as necessidades básicas do menor.

Vale ressaltar que tão logo haja maiores evidências da paternidade, ou, sobrevindo o resultado do exame de DNA,
ou
talvez
, o reconhecimento espontâneo da paternidade, o valor ora arbitrado pode ser modificado pelo magistrado singular, para mais ou para menos, priorizando sempre o melhor interesse do infante.

A

próposito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos ou mesmo exclusão, já que não demonstrado que comprometerá a própria subsistência do alimentante, não podendo ser desconsiderado que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os receberá e os recursos de quem deve prestá-los.
”

(N.U 1007867-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 06/06/2022)

Ademais, trata-se de pronunciamento
momentâneo
e com o tramitar da ação será possível uma decisão mais justa acerca do valor da verba alimentar, sem caracterizar inviabilidade ao sustento do agravado e sem resultar em valor ínfimo que não atenda às efetivas necessidades do menor, em observância aos critérios de possibilidade-necessidade-razoabilidade.

Desse modo, e em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para
,

diante de expressivos indícios de paternidade, determinar ao agravado a prestação de alimentos ao agravante no importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescido de metade das despesas extraordinárias, quando devidamente comprovadas.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024